Tribunal: STF
Processo: Rcl 70406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Monsenhor Hipólito, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo nº 0000603-52.2022.5.22.0103, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Manoel Enildo Hipolito de Sousa, contra o a municipalidade. Informa que, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença que, acolhendo a preliminar suscitada pelo ente municipal, declarou a incompetência material da Justiça Laboral. 

    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou os termos da sentença para manter a competência da Justiça especializada no julgamento.

    4. Sustenta, em síntese, que o tribunal reclamado desrespeitou o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, por meio do qual assentado que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária, uma vez que o Município de Monsenhor Hipólito/PI tem estatuto próprio.  
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para o fim de cassar o ato impugnado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando-se a remessa do feito à Justiça comum.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.
 
    11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 
    12. No processo em análise, o Juízo da Vara do Trabalho de Picos/PI, em 14/12/2022, ao proferir a sentença no processo de origem, acolheu a questão preliminar suscitada pelo Município reclamante, declarando a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Poder Judiciário estadual (e-doc. 3, p. 85):

“No caso em análise, segundo se apurou dos elementos presentes nos autos, a parte reclamante foi, de fato, contratada como Motorista Escolar  por meio de contrato por prazo temporário/determinado, consoante se deduz das cópias de  fls. 11 a 19 dos autos, cujo objeto é sua contratação enquanto o município réu realiza certame  público para provimento deste cargo (cláusula 1ª). 
Ademais, o contrato faz ainda expressa referência à Lei 8.666/93 quando menciona que sua publicação se dará segundo o ditames do art. 61 daquele diploma legal (cláusula 8ª). 
Por conseguinte, a relação jurídica mantida entre as partes goza de indiscutível status público uma vez que sustentada por diversos contratos administrativos formalizados por escrito, com base na Lei 8.666/93.
Referido instituto público, regulado por normas de direito administrativo, consiste de procedimento formal com a observância dos princípios que regem a Administração, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, buscando a seleção do contrato mais adequado e vantajoso à Administração Pública. Trata-se, portanto, de contrato administrativo típico, submetido a regime de natureza pública, e não de contrato nulo, cujo juízo natural da causa é a Justiça Comum Estadual.
(...)
E, ainda que assim não fosse, mesmo que, na linha do defendido na petição inicial, se pudesse descaracterizar a natureza desses ajustes desqualificando-os em contratação nula, o STF vem decidindo que a declaração de sua invalidade é matéria de competência da Justiça Comum.
(...)
De mais a mais, o reclamado possui estatuto regulando sua relação com seus prestadores de serviços (fls. 46 a 57 dos autos), motivo pelo qual, também sob esse viés refoge da competência desta Justiça Especializada o exame de qualquer questão envolvendo a relação de trabalho entre as partes, cujo liame será ou estatutário ou jurídico-administrativo. 
(...)
Desse modo, em consonância com a posição firmada pelos E. STF e TST, estão fora da competência da Justiça do Trabalho os dissídios de trabalhadores ocupantes de cargo em comissão, bem como os conflitos envolvendo servidores em cujo ente público vigore regime jurídico estatutário, bem como contratação nula ou em casos de contratação temporária nos termos do art. 37, IX, da CF, por entreterem entre si relação estatutária ou jurídico-administrativa, devendo, assim, ser dirimidos pela Justiça Comum, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito. 
Ante todo o exposto, em atenção ao entendimento pacificado no âmbito do STF e TST, outro caminho não resta senão, por imperativo de segurança jurídica, economia e celeridade processuais, reconhecer  a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos a ela referentes, ao tempo em que, apenas para este ato, fica a parte reclamante dispensada do recolhimento de custas.” (e-doc. 3, p. 76-83; grifos nossos)

 
    13. Na sequência, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença de piso e declarou a competência da Justiça laboral para julgar o feito, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4, p. 1-2; grifos acrescentados):
 
“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMISSÃO POSTERIOR À CF/88 SEM CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. CONTRATO INFORMAL. EFEITOS. SÚMULA 363/TST.O regime administrativo (estatutário, temporário e o relativo a cargos em comissão) é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora que impõe a realização, pelo administrador, apenas das condutas determinadas na lei, na forma previamente estabelecida. É fato incontroverso que a parte reclamante foi admitida sem prévia aprovação em concurso público, em inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal, também não se tratando de cargo em comissão nem de contratação temporária excepcional, o que torna forçoso o reconhecimento da informalidade da contratação e, consequentemente, dos efeitos da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho. Ausente nos autos a prova dos recolhimentos do FGTS referentes ao período não prescrito, que é ônus do empregador, está correta a sentença que condenou o Município de Monsenhor Hipólito a pagar os respectivos valores à parte reclamante. Recurso ordinário parcialmente conhecido e não provido.
(...)
VOTO
CONHECIMENTO 
Recurso ordinário cabível e tempestivo. Custas processuais dispensadas, a teor do art. 790-A, I, da CLT. Depósito recursal inexigível, por força do Decreto-lei 779/69. Representação processual regular. Porém, não merece conhecimento quanto ao tema da competência da Justiça do Trabalho, pois está matéria já está superada, eis que analisado no d. Acórdão de ID. eee0a82. Assim, conheço parcialmente do recurso ordinário.”
  
    14. Considerando que o presente caso envolve servidor contratado temporariamente pelo Município reclamante, na forma da Lei Complementar Municipal nº 157, de 2006 (Estatuto dos Servidores), cujo vínculo fora declarado nulo pela autoridade reclamada, inaplicável a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, porquanto aludido tema pressupõe vínculo celetista válido, em que o servidor pleiteia parcela de natureza administrativa.  

15. No caso vertente, nota-se que o “vínculo” que o servidor mantinha com o ente municipal foi considerado nulo pela autoridade reclamada, restando-lhe somente a garantia do pagamento de salários referentes ao período trabalhado e FGTS por conta da declaração de nulidade, que perfaz questão subjacente, a qual decorre do descumprimento das regras do regime jurídico administrativo, em especial do inciso II do art. 37 da CRFB. 

16. Relativamente à questão supra, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição da República, transcrevo excerto do voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADI nº 3.395/DF (grifos nossos): 

“(...)
7.	Em segundo lugar, importa fazer observações sobre vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988. Em relação a estes, destacam-se duas situações: (i) a de servidores contratados sem a realização de concurso público; e (ii) a de servidores contratados com a realização de concurso público, pelo regime celetista, antes da instituição, pelo ente contratante, do regime jurídico único. 
 8.	A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 
‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existências, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’ (...).”

17. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

18. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):

 “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
(...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

 “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).

19. Cito, ainda, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator